Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-61.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1010578-61.2021.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, § 2o-A, I). RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS INDEPENDENTES E VÁLIDAS. NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. DECOTE MINORANTE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou Fábio Cristian Lopes da Silva e Keividy Aldrey Pinheiro de Souza pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I).
2. Fatos relevantes: (i) vítimas rendidas por dois criminosos, que portavam arma de fogo; (ii) vítima que reconheceu Keividy em ambas as fases processuais; (iii) relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica que identificou a presença do apelante Keividy local do crime; (iv) apelante Fábio capturado em flagrante delito, durante tentativa de fuga com a caminhonete subtraída; (v) apreensão no interior do automóvel de duas placas frias e um bloqueador de sinal; (vi) ação delitiva praticada com divisão de tarefas; (vii) minorante da participação de menor importância reconhecida pelo juízo singular; (viii) apelante Fábio tecnicamente primário na data dos fatos.
3. Requerimentos da defesa: (i) invalidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição do apelante Keividy, por insuficiência probatória; (ii) desclassificação da conduta de Fábio para o crime de receptação; (iii) revisão da dosimetria de Fábio, com o decote da agravante da reincidência e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
4. Requerimentos da acusação: (i) afastamento da minorante de participação de menor importância aplicada em favor do apelante Fábio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas concretas e independentes aptas a preservar a condenação de Keividy; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para receptação em relação ao apelante Fábio; (iii) a exclusão da minorante da participação de menor importância aplicada em favor do apelante Fábio; (iv) a incidência da agravante da reincidência reconhecida quanto ao apelante Fábio; (v) identificar o regime inicial de pena aplicado para o apelante Fábio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial não tenha observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que houver outras provas válidas e independentes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
6. Na espécie, ainda que na fase policial tenha se praticado reconhecimento fotográfico precário, a vítima renovou o ato em juízo, em estrita observância ao procedimento legal, o que também foi corroborado por outras provas concretas e independen-tes, materializadas no sólido depoimento da vítima e, em especial, no relatório de movimentações da tornozeleira eletrônica do apelante.
7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
8. Inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação, quando o agente pratica o delito de forma organizada e com divisão de tarefas, sendo de responsabilidade do acusado a fuga com o bem, enquanto seus comparsas vigiam a vítima.
9. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.
10. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.
11. Não se exige, para a coautoria, que os agentes executem todos os mesmos atos ou pratiquem o verbo nuclear do tipo. Basta que as suas condutas contribuam de forma relevante para realização comum da infração penal e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule.
12. Inviável aplicar a minorante da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), quando a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os envolvidos condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios.
13. Deve ser excluída a agravante da reincidência quando o agente, ao tempo do delito em análise, não ostentava condenação definitiva por crime anterior.
14. Sendo o agente tecnicamente primário e aplicado pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, § 1o; art. 33, § 2o; art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I; CPP, art. 156; art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, j. 10/09/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, j. 04/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010578-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA - CPF: 014.507.801-99 (APELADO), KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 061.702.631-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PEREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.021.811-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA - CPF: 014.507.801-99 (APELANTE), KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 061.702.631-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, § 2o-A, I).
RECURSO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS INDEPENDENTES E VÁLIDAS. NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO MINISTERIAL.
DECOTE MINORANTE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou Fábio Cristian Lopes da Silva e Keividy Aldrey Pinheiro de Souza pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I).

2. Fatos relevantes:
(i)
vítimas rendidas por dois criminosos, que portavam arma de fogo;
(ii)
vítima que reconheceu Keividy em ambas as fases processuais;
(iii)
relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica que identificou a presença do apelante Keividy local do crime;
(iv)
apelante Fábio capturado em flagrante delito, durante tentativa de fuga com a caminhonete subtraída;
(v)
apreensão no interior do automóvel de duas placas frias e um bloqueador de sinal;
(vi)
ação delitiva praticada com divisão de tarefas;
(vii)
minorante da participação de menor importância reconhecida pelo juízo singular;
(viii)
apelante Fábio tecnicamente primário na data dos fatos.

3. Requerimentos da defesa:
(i)
invalidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição do apelante Keividy, por insuficiência probatória;
(ii)
desclassificação da conduta de Fábio para o crime de receptação;
(iii)
revisão da dosimetria de Fábio, com o decote da agravante da reincidência e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

4. Requerimentos da acusação:
(i)
afastamento da minorante de participação de menor importância aplicada em favor do apelante Fábio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há provas concretas e independentes aptas a preservar a condenação de Keividy;
(ii)
a possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para receptação em relação ao apelante Fábio;
(iii)
a exclusão da minorante da participação de menor importância aplicada em favor do apelante Fábio;
(iv)
a incidência da agravante da reincidência reconhecida quanto ao apelante Fábio;
(v)
identificar o regime inicial de pena aplicado para o apelante Fábio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial não tenha observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que houver outras provas válidas e independentes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

6. Na espécie, ainda que na fase policial tenha se praticado reconhecimento fotográfico precário, a vítima renovou o ato em juízo, em estrita observância ao procedimento legal, o que também foi corroborado por outras provas concretas e independen-tes, materializadas no sólido depoimento da vítima e, em especial, no relatório de movimentações da tornozeleira eletrônica do apelante.

7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

8. Inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação, quando o agente pratica o delito de forma organizada e com divisão de tarefas, sendo de responsabilidade do acusado a fuga com o bem, enquanto seus comparsas vigiam a vítima.

9.
A apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

10. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

11. Não se exige, para a coautoria, que os agentes executem todos os mesmos atos ou pratiquem o verbo nuclear do tipo. Basta que as suas condutas contribuam de forma relevante para realização comum da infração penal e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule.

12. Inviável aplicar a minorante da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), quando a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os envolvidos condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios.

13. Deve ser excluída a agravante da reincidência quando o agente, ao tempo do delito em análise, não ostentava condenação definitiva por crime anterior.

14. Sendo o agente tecnicamente primário e aplicado pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 29, § 1o; art. 33, § 2o; art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I; CPP, art. 156; art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, j. 10/09/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, j. 04/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Fábio Cristian Lopes da Silva
e
Keividy Aldrey Pinheiro de Souza
, contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e os condenou da seguinte forma:

Keividy Aldrey
à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de

reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I).

Fábio Cristian
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelas mesmas circunstâncias (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), incidindo a minorante da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o).

Inconformados, os apelantes, representados pela Defensoria Pública, postula
(i)
a absolvição do apelante
Keividy Aldrey
por insuficiência probatória e invalidade do reconhecimento pessoal praticado em juízo;
(ii)
desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação (CP, art. 180,
caput
) em relação ao apelante
Fabio Cristian
;
(iii)
revisão da dosimetria da pena de
Fabio Cristian
, em especial o decote da agravante da reincidência e a modificação para o regime inicial semiaberto (id.

229071413).

Por sua vez, a 10a Promotoria de Justiça da Capital almeja a o decote da participação de menor importância aplicada em favor de
Fabio Cristian
(id. 229071403).

Em sede de contrarrazões, a defesa requereu o
não provimento
do recurso ministerial. Por outro lado, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, com o fim excluir a agravante da reincidência aplicada em desfavor de
Fábio Cristian
(id. 229071414 e 229071418).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo
provimento
do recurso ministerial e
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para afastar a agravante da reincidência”
(
sic,
id. 231355188).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Fábio Cristian
e
Keividy Aldrey
.

Extrai-se dos autos que os apelantes foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), sob a seguinte descrição fática:

“(...) Consta dos autos que no dia 13 de julho de 2021, por volta de 22h00min, na residência situada na rua Sete, no 01, bairro Itapajé , nesta Capital, o denunciado FÁBIO CRISTIAN LOPES DA SILVA em concurso com KEIVIDY ALDREY PINHEIRO DE SOUZA, um aderindo a vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (uma) caminhonete S10, cor prata, placa QZC-5D03, pertencente a Ueliton Costa; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung do filho da vítima Leonardo Pereira; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor verde e 01 (um) relógio, de um dos amigos da vítima Leonardo Pereira, que estava o visando.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, os denunciados adentraram a residência das vítimas pulando o muro dos fundos e dizendo ‘PERDEU... PERDEU... TODO MUNDO NO CHÃO’.

Consta que um dos denunciados sacou uma arma de fogo tipo revolver (cromado, aparência envelhecida e tamanho pequeno), ocasião o em que os denunciados se aproximaram das vítimas pedindo que entregassem a chave da caminhonete S10, de cor prata, placa QZC-5D03. Em seguida, os denunciados passaram a exigir dinheiro e celulares das vítimas.

Após renderem as vítimas, os denunciados cortaram cabos de extensão, de ventiladores e utilizaram-se de cadarços e carregadores de celulares para amarrarem todas as vítimas, mantendo-os rendidos, enquanto foram subtraindo pertences da residência, como relógio e aparelhos celulares,

restringindo-lhe a liberdade por tempo superior ao necessário à prática da infração.

Além do mais, os denunciados fumaram e ingeriram bebida alcoólica dentro da residência das vítimas e depois foragiram com o veículo roubado.

Consta ainda que após amarrá-los, a vítima Leonardo percebeu que um dos assaltantes realizou uma ligação para um terceiro indivíduo, que aparentemente estava do lado de fora da residência, onde um dos denunciados dizia ‘TA PRONTO!! PEGAMOS O CARRO DO PLAYBOY!!’, sendo levado a chave do veículo até o lado de fora e este terceiro não identificado saiu com o veículo do local, ficando os dois primeiros elementos na residência.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada e conseguiram efetuar a prisão do denunciado FÁBIO CRISTIAN, ainda em posse do veículo, fruto do roubo.

Ao abordarem o veículo, FÁBIO desceu da caminhonete e jogou um aparelho celular no matagal.

Diante da situação a guarnição o da PM realizou a detenção do denunciado FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA e durante buscas no interior do veículo, foi localizado um aparelho bloqueador de sinal (Jammer) conectado ao veículo por cabos, bem como duas placas veiculares (QOM-7617).

Ao realizarem uma varredura no matagal, foi localizado um aparelho celular Samsung de cor preta.

Em diligências no intuito de localizar os demais autores do fato criminoso, os milicianos conseguiram identificar e efetuar a prisão do outro denunciado, KEIVIDY.

Descortinou-se que referido denunciado encontrava-se na rua B, do bairro Jardim Mossoro. Quando a guarnição chegou ao local, o denunciado saiu pulando muros das residências.

Em sua declaração, a vítima Leonardo Pereira do Espírito Santo (ID 61585848 - Pag. 88/89) relata na o reconhecer FÁBIO CRISTIAN LOPES DA SILVA como um dos autores do roubo, sendo certo que na divisão de tarefas Fabio não entrou na residência e não tivera contato com as vítimas, pois sua função o foi ficar de atalaia fora da residência e pegar a camioneta objeto do roubo. (Fábio estava de posse da camionete) (...)”
(
sic,
id. 229071190).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular reconheceu a presença de outras provas válidas e independentes capazes de corroborar o reconhecimento pessoal do apelante
Keividy Aldrey
. Destacou a apreensão do veículo subtraído, junto de bloqueador de sinal, em posse do apelante
Fabio Cristian
, associados aos diálogos extraídos do aparelho de celular apreendido, demonstram a participação do agente no delito em análise, aplicando em favor dele a minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 229068844), boletim de ocorrência n. 2021.175699 (id. 229071151), termo de exibição e apreensão (id. 229071155) e boletim de ocorrência n. 2021.175706 (id. 229071157).

Em solo policial, a vítima
Leonardo Pereira do Espírito Santo
descreveu que, por volta das 22h, estava na companhia de sua esposa, seu filho de 02 (dois) anos de idade e outros três amigos, quando dois criminosos adentraram sua residência. Relatou que os criminosos diziam
“perdeu, perdeu, todo mundo no chão”
(
sic
) e que, de imediato, pediram a chave da caminhonete S10, além da entrega de dinheiro e celulares. Confirmou que um dos indivíduos portava um revólver cromado, com aparência envelhecida e tamanho pequeno.

Disse que os criminosos levaram um aparelho de celular de seu filho, um relógio e um celular pertencente aos amigos, além de terem fumado no interior do imóvel e consumido bebidas alcoólicas de sua geladeira. Narrou que os criminosos amarraram todos os presentes, instante em que os ouviu ligando para um terceiro, informando que
“tá pronto, pegamos o carro do playboy”
(
sic
). Informou que os criminosos entregaram o automóvel para um terceiro que aguardava do lado de fora e aguardaram por cerca de cinco minutos, para então deixarem o local. Na ocasião, a vítima confirmou reconhecer
Keividy Aldrey
como um dos autores do crime, mas negou a identificação de
Fabio Cristian
(id. 229071162).

Durante a fase inquisitiva, o PM
Renê Lucena de Lima Júnior
declarou que recebida a informação sobre o roubo da caminhonete S10, iniciou patrulhamento na região, quando se deparou com o automóvel sendo conduzido pelo apelante
Fabio Cristian
. Explicou que, ao dar ordem de parada, o apelante saiu do automóvel e jogou um aparelho de celular no matagal, o qual foi localizado posteriormente pela guarnição. Destacou que, no interior da caminhonete, localizou um aparelho bloqueador de sinal, conectado por dois cabos, além de duas placas veiculares. Ressaltou que
Fabio Cristian
estava de tornozeleira eletrônica, mas que o objeto estava desligado (id. 229071153).

Nesse mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais do
PM Leandro Joaquim da Silva
(id. 229071156).

Interrogado pela autoridade policial, o apelante
Fabio Cristian
optou por permanecer em silêncio (id. 229071164).

Por outro lado, o apelante
Keividy Aldrey
negou a prática delitiva, aduzindo que apenas estava próximo do local dos fatos, em uma vila. Indagado sobre o apelante
Fabio Cristian
refutou qualquer vínculo, amizade ou contato (id. 229071170).

A Secretaria adjunta de Administração Penitenciária encaminhou o Ofício n. 5468/COMEP/SAAP/SESP/2021, informando que o histórico da tornozeleira eletrônica do apelante
Keividy Aldrey
indicava a prática de
“envolopamento”
(tentativa de camuflar a localização, bem como que o apelante esteve no endereço dos fatos, na mesma data, consignando, ainda, que houve perda de sinal em alguns momentos, no período das 20h às 23h59 (id. 229071278 e 229071275).

Consta, ainda, relatório de perícia elaborada sobre o material extraído do aparelho de celular apreendido com o apelante
Fabio Cristian
, no qual os Investigadores de Polícia sintetizaram diálogos do apelante com outros indivíduos, que tratavam sobre a prática de delitos de roubo, além de formas de transporte dos veículos roubados e a apreensão de caminhonete escondida pelo grupo (id. 229071335).

Sob o crivo do contraditório, o PM
Renê Lucena
descreveu a abordagem do apelante
Fabio Cristian
em posse do automóvel roubado. Relatou, ainda, que o apelante estava de tornozeleira, mas desligada. Informou que o apelante
Fabio Cristian
tentou jogar seu aparelho de celular, mas que o objeto foi encontrado pela guarnição.

Também em juízo, o PM
Leandro Joaquim
destacou que procuravam por outro automóvel roubado, instante em que receberam a informação acerca da caminhonete S10, conduzida pelo apelante
Fabio Cristian
. Contou que, ao iniciarem a abordagem, perceberam que o apelante jogou o aparelho celular para longe, bem assim destacou que havia um bloqueador de sinal conectado ao veículo. Disse que o apelante negou ser o autor do fato, se responsabilizando apenas pelo transporte do veículo.

O PM
Jovanil José Teixeira Silva
detalhou que o histórico da tornozeleira eletrônica usada pelo apelante
Keividy Aldrey
indicava que ele esteve no local dos fatos. Explicou que, com base no registro eletrônico, iniciaram a abordagem do apelante, que empreendeu fuga, mas foi localizado em seguida. Narrou que a vítima reconheceu o apelante como um dos autores do crime, o que ensejou a condução dele à Delegacia de Polícia.

A vítima
Leonardo Pereira
, questionada em juízo, também ratificou a versão apresentada na fase policial. Acrescentou que os criminosos pularam o muro e adentraram pela cozinha, surpreendendo todos os presentes. Disse que eram dois criminosos, sendo possível reconhecer apenas o apelante
Keividy Aldrey
, que portava a arma de fogo. Afirmou que os criminosos exigiram as chaves da caminhonete, ligando para um terceiro, que foi até o imóvel e a levou. Confirmou que os criminosos estavam armados e que amarraram todos com fios cortados do ventilador e de uma extensão elétrica cortados. Descreveu que havia um terceiro indivíduo fora do imóvel que levou a caminhonete, enquanto os dois criminosos renderam todos os presentes imóvel.

Sobre a identificação positiva do apelante
Keividy Aldrey
, relatou ter recebido uma fotografia, pela qual foi possível reconhecê-lo, sem qualquer dúvida, destacando que o apelante tinha cabelo cacheado baixo, com uma cicatriz na sobrancelha, além de andar mancando. Revelou que realizou o primeiro reconhecimento por fotografia, quando estava na delegacia aguardando para fazer o registro policial. Explicou que, enquanto aguardava na unidade, o apelante
Keividy Aldrey
chegou, momento em que novamente o reconheceu como um dos executores do crime.

Ainda em juízo, renovou-se o ato de reconhecimento pessoal, colocando o apelante
Keividy Aldrey
ao lado de outras duas pessoas de aparência semelhante, oportunidade na qual a vítima novamente o identificou como o autor do crime, diligência toda gravada na mídia digital de id. 229071281.

Interrogado em juízo, o apelante
Keividy Aldrey
negou a prática delitiva, bem como afirmou não conhecer o apelante
Fabio Cristian
. Disse que seu envolvimento se deu apenas em razão da localização da tornozeleira eletrônica e reconhecimento realizado pela vítima. Admitiu que passou em frente ao imóvel da vítima, pois tinha ido a uma festa próxima.

Por sua vez, o apelante
Fabio Cristian
admitiu ter sido contratado por um sujeito denominado
“Cacerense”
para fazer o transporte do automóvel até uma chácara. Disse que aceitou a função, pois devia
“Cacerense”
e que faria como forma de quitar a dívida. Narrou que, após andarem pelo bairro por cerca de 1h, um terceiro desconhecido chegou conduzindo a caminhonete S10. Revelou que tomou a condução do automóvel e que, durante o trajeto para a chácara, foi interceptado pela Polícia Militar. Descreveu que ao descer do veículo confessou aos policiais que o carro era roubado e que entregou o celular desbloqueado nas mãos dos agentes.

1. Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do apelante
Keividy Aldrey
. Alega que o reconhecimento realizado pela vítima é invalido, bem assim que não há outras provas independentes capazes de subsidiar a condenação.

Não obstante os argumentos defensivos, a prova dos autos revela-se suficiente para subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada.

Conforme destacado pela magistrada sentenciante, os registros da tornozeleira eletrônica do apelante
Keividy Aldrey
confirmaram que, entre as 21h30 e 22h, esse esteve no local dos fatos, deslocando-se entre as ruas 35 e 36 do bairro Itapajé. Não suficiente, por volta das 22h, horário de início da ação delitiva, a localização do equipamento ficou prejudicada, sendo retomada somente às 23h59.

Associada à localização da tornozeleira, a vítima
Leonardo Pereira
, ainda na fase extrajudicial, reconheceu o apelante
Keividy Aldrey
como um dos criminosos responsáveis pelo assalto. Embora essa identificação seja questionada pela defesa, observa-se que, em juízo, a diligência foi renovada, com estrita observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, oportunidade na qual o apelante foi colocado ao lado de duas pessoas de aparência similar e, em seguida, reconhecido pela vítima como o autor do crime.

Nesse panorama, ainda que na fase policial tenha se praticado reconhecimento fotográfico precário, a vítima renovou o ato em juízo, em estrita observância ao procedimento legal, o que também foi corroborado por outras provas concretas e independentes, materializadas no sólido depoimento da vítima e, em especial, no relatório de movimentações da tornozeleira eletrônica do apelante.

Assim, impõe-se reconhecer a presença de fontes materiais de provas independentes e idôneas, diversas da identificação extrajudicial, as quais revelam-se aptas e suficientes para a preservação da condenação.

Essa mesma compreensão foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/09/2024).

Outrossim, relembra-se que, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa. Afinal, ninguém melhor que a própria vítima para descrever e reconhecer, com clareza, o autor do crime, especialmente quando há relatos, como
in casu
, de contato anterior entre as partes.

Nesse mesmo sentido:

“(...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

2. Do pleito de desclassificação
:

A defesa pretende, ainda, a desclassificação da conduta atribuída ao apelante
Fabio Cristian
para o crime de receptação. Ressalta que a versão apresentada pelo apelante é harmônica e coerente, bem assim que os agentes policiais teriam ratificado a versão de que ele teria apenas receptado o bem.

Apesar dos argumentos expostos pela defesa, inconcebível cogitar a tese de desclassificação da conduta para o crime de receptação, pois as provas obtidas são vastas e aptas a demonstrar que o apelante
Fabio Cristian
praticou o crime de roubo majorado, mediante divisão de tarefas, sendo ele o responsável por fugir com o automóvel, enquanto seus comparsas renderam as vítimas.

Nesse ponto, destaca-se que o apelante foi preso em flagrante delito, por volta das 01h50 do dia 14/julho/2021, ou seja, após decorrido apenas três horas da ação delitiva.

Não suficiente, dentro do automóvel havia duas placas frias, além de um bloqueador de sinal, para impedir o funcionamento de eventual dispositivo de rastreamento, o que também corrobora a conclusão de que os criminosos agiram de forma planejada, organizada e com divisão de tarefa, cabendo ao apelante a função de fugir com o bem.

Por fim, relembra-se que a apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a alegação defensiva mostra-se longe da realidade dos autos e, portanto, não merece ser acolhida.

3. Do pleito ministerial
:

Ainda com relação ao apelante
Fabio Cristian
, o juízo singular reconheceu a minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a acusação pretende o decote da causa de redução, ao argumento de que a participação do agente foi relevante para o sucesso da subtração do automóvel.

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe,
Rogério Greco
leciona acerca da necessidade de avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito:

“Co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo.

Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que ‘embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal”
(Curso de Direito Penal-Parte Geral. Editora Impetus, 8.a Edição, Rio de Janeiro: 2007; págs. 437 e 450).

A compreensão doutrinária é reverberada pela jurisprudência, que atesta a coautoria do agente nas hipóteses de nítida divisão de tarefas:

“(...) Firmou-se nesta Corte a orientação de que ‘
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância’ (gRg no AREsp n. 163.794/MS) (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

“(...) Ainda que a participação da agravante tenha se limitado a levar os executores diretos do delito até próximo do local onde posteriormente ocorreu o crime, a acusada, ciente de que sua ação tinha por objetivo a consecução de um roubo, concorreu, em igualdade, com os demais corréus, para a sua consumação, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 910.191/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/08/2024).

Assim, é certo que não se exige, para a coautoria, que os agentes executem todos os mesmos atos ou pratiquem o verbo nuclear do tipo. Basta que as suas condutas contribuam de forma relevante para realização comum da infração penal e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Logo, também é coautor aquele que presta auxílio - física ou moralmente - à atuação dos executores diretos.

No caso concreto, é possível identificar que o delito foi praticado com clara divisão de tarefas, pois enquanto
Keividy Aldrey
ficou responsável por abordar e vigiar as vítimas,
Fabio Cristian
foi incumbido de transportar o automóvel, com emprego de bloqueador de sinal, até uma chácara previamente acordada pelos agentes.

Sob esse cenário, a ação de
Fabio Cristian
mostrou-se decisiva na prática criminosa, não havendo falar em participação de menor importância, notadamente porque sem sua colaboração não seria possível a fuga com o automóvel ao mesmo tempo em que as vítimas eram vigiadas e impedidas de acionar a polícia.

Assim, é devida a exclusão da minorante aplicada em favor do apelante
Fabio Cristian
, uma vez que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo ambos os apelantes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do delito.

4. Da dosimetria da pena
:

A defesa questiona apenas a dosimetria da pena do apelante
Fabio Cristian
. Sustenta, em síntese, o decote da agravante da reincidência e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da carga negativa vinculada às circunstâncias do crime, extraída da majorante de restrição da liberdade das vítimas.

Na segunda fase, o juízo singular compensou integralmente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
).

Contudo, conforme destacado pela Defensoria Pública e ratificado pela Promotoria de Justiça e pela Procuradoria-Geral de Justiça, ao tempo do crime em análise, o apelante
Fabio Cristian
não ostentava condenações definitivas, uma vez que a condenação oriunda da ação penal n. 0016437-12.2020.8.11.0042 somente transitou em julgado em 21/janeiro/2022.

Assim, remanescendo apenas a atenuante da confissão espontânea, reduz-se a pena intermediária para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 127, § 2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), o que eleva a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Diante do
quantum
de pena aplicado e decote da agravante da reincidência, fixa-se o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
“b”
, do Código Penal.

Preserva-se a pena de multa estabelecida em 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

5. Conclusão
:

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso ministerial, para afastar a minorante da participação de menor importância, e
parcial provimento
ao recurso defensivo, para afastar a agravante da reincidência, ficando o apelante
Fabio Cristian Lopes da Silva
condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), mantendo as demais disposições da sentença inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024